Tribunal: TJDFT
Processo: 0749144-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora de eventual crédito pertencente ao executado (agravante) no rosto dos autos do processo n. 0705241-74.2021.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do crédito a ser recebido e ao montante do débito da presente execução. Recurso recebido sem concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há violação à coisa julgada ou à preclusão pro judicato capaz de ensejar a nulidade da decisão agravada e (ii) se é possível a penhora de crédito relativo a honorários advocatícios no rosto dos autos da execução n. 0705241-74.2021.8.07.0011, em que o agravante figura como credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a decisão judicial proferida no agravo de instrumento n. 0710044-36.2021.8.07.0000 (Acórdão n. 1343987 deste 7a Turma Cível) faz referência à penhora no processo de execução n. 07063398-65.2019.8.7.0007, diverso do mencionado na decisão ora recorrida (processo n. 0705241-74.2021.8.07.0011), não há violação à coisa julgada ou à preclusão pro judicato pela decisão que defere nova penhora no rosto dos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, exceto nas situações previstas no § 2o, como pensão alimentícia ou quando o devedor ganha mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês. A jurisprudência do c. STJ permite, excepcionalmente, a penhora de verba salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que se preserve um percentual para garantir a dignidade do devedor e sua família (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. O débito perseguido no feito de origem é oriundo de inadimplemento de termo de confissão de dívida firmado entre as partes e ostenta, atualmente, o valor de R$171.492,59 (cento e setenta e um mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos). Por sua vez, o crédito devido ao executado/agravante no processo de execução n. 0705241-74.2021.8.07.0011 diz respeito à verba honorária e perfaz o valor atualizado de R$22.913,84 (vinte e dois mil novecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos).
7. Se o executado é credor de honorários advocatícios, verba de natureza salarial (art. 833, IV, c/c art. 85, § 14, ambos do CPC), em valor inferior ao limite de 50 (cinquenta) salários mínimos tido como impenhorável (art. 833, § 2o, do CPC), e não foram localizados bens penhoráveis passíveis de satisfação do crédito no processo n. 0705241-74.2021.8.07.0011, a decisão recorrida deve ser reformada, afastando-se integralmente a penhora no rosto dos autos, a fim de preservar a subsistência digna do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.